Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711670-25.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: DANIELLY GUERREIRO D E S P A C H O Intime-se o apelante BRADESCO SAÚDE S/A (requerido) para regularizar sua representação processual, fazendo juntar os atos constitutivos da empresa nos quais se verifica a nomeação dos Diretores Ivan Luiz Gontijo Junior e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, outorgantes da procuração de ID 71784297, p. 1-2. Na oportunidade, manifeste-se o apelante sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões (ID 71784322). Prazo de 5 (cinco dias). Após, conclusos. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator